Tribunal: TJDFT
Processo: 0751241-63.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a Turma Cível
Data de publicação: 2024-12-09

Ementa:
Órgão: 3a Turma Cível Espécie: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) No do Processo: 0751241-63.2024.8.07.0000 AGRAVANTE: SOCIEDADE DE EDUCACAO DO SOL LTDA - EPP AGRAVADO: MURILO ARAUJO CALDAS Relatora: Desa. Fátima Rafael DECISÃO Trata-se de Agravo de Instrumento, com pedido de tutela antecipada, interposto pela Sociedade de Educação do Sol Ltda. - EPP contra a r. decisão proferida pelo Juiz de Direito da 1a Vara Cível da Circunscrição Judiciária de Sobradinho, que, nos autos da Ação Monitória no 0718963-74.2022.8.07.0001, em fase de cumprimento de sentença, indeferiu o pedido de reiteração da pesquisa de bens e ativos financeiros pelo Sisbajud, com os seguintes fundamentos: “O CNJ disponibiliza aos tribunais que utilizam o PJe a integração com o SisbaJud, com automação do envio das ordens judiciais e análise das respostas encaminhadas pelas instituições financeiras. Contudo, a funcionalidade da “teimosinha” tem apresentado inconsistências na referida automação. Somente é viável o uso da teimosinha fora da integração. Neste juízo somente será utilizada a funcionalidade da “teimosinha” quando for sanada a inconsistência identificada na integração do SISBAJUD ao PJe, o que, por ora, não ocorre. Indefiro, assim, o pedido de Id. 214095205. O exequente deverá indicar bens do executado passíveis de penhora. Prazo: 15 dias, sob pena de suspensão e arquivamento provisório.” Sustenta a Agravante, em resumo, que a última pesquisa de bens bloqueou valores insuficientes para a satisfação do débito. Destaca a existência de novas funcionalidades no sistema, implementadas após a última pesquisa e que tais mecanismos estão à disposição dos credores para simplificar e agilizar a busca de bens. Afirma que possíveis inconsistências do sistema não podem prejudicar a Agravante. Requer a antecipação da tutela recursal, para que se proceda à pesquisa de ativos financeiros do devedor pelo Sisbajud, na modalidade reiterada (“teimosinha”). Preparo recolhido – Id. 66818594. É o relato do necessário. Decido. Nos termos do art. 1.019, I, do Código de Processo Civil, recebido o agravo de instrumento, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão. Desse modo, deve haver plausibilidade do direito alegado e perigo de dano grave e de difícil reparação ao titular de direito prestes a ser lesado. No caso em exame, a Agravante pede a antecipação de tutela recursal para que seja determinada a pesquisa de ativos financeiros do Agravado pelo SisbaJud. Logo, a controvérsia reside na possibilidade, ou não, de nova pesquisa de bens pelo sistema SisbaJud ser realizada. Ainda destaco que é possível a mediação do juízo com vistas a imprimir celeridade e efetividade ao processo de execução, com a utilização dos diversos sistemas colocados à disposição do Judiciário. Segundo reza o artigo 797 do Código de Processo Civil, a execução realizar-se-á em proveito do exequente. Não se extrai da legislação processual o quantitativo de atos tendentes à localização de bens do devedor, nem o intervalo temporal entre eles, sendo preciso alcançar o resultado útil do processo executivo. "A utilização do Bacenjud, quanto à reiteração da diligência, deve obedecer critério de razoabilidade. Não é o Poder Judiciário obrigado a, diariamente, consultar o referido programa informatizado. Contudo, não é abusiva a reiteração da medida quando decorrido tempo suficiente, sem que tenham sido localizados bens suficientes para saldar o débito da empresa." No processo de execução, o juiz deve não somente determinar a prática de atos constritivos, mas também auxiliar a parte credora quando sua intervenção se mostrar necessária. No caso em análise, várias diligências pelos diversos sistemas eletrônicos já foram realizadas pelo Juiz singular, contudo, sem o êxito esperado. Agora, a Agravante reitera o pedido de pesquisa de ativos financeiros pelo Sisbajud, na esperança de encontrar bens do Agravado para futura penhora e satisfação do seu crédito. De fato, novas pesquisas de ativos financeiros são necessárias, visto que já transcorreu prazo razoável desde a última consulta realizada em 14.9.2023 (Id. 172380616 na origem) e se esgotaram as tentativas de localização de bens do devedor. Ressalto que o SisbaJud atualizou o sistema BacenJud, pois incluiu as Sociedades de Crédito Direto (SCD) ou Sociedades de Empréstimo entre Pessoas (SEP), denominadas Fintechs, bem como implantou a ferramenta "teimosinha", que permite que o patrimônio do executado seja rastreado por um mês, o que demonstra a importância da reiteração da consulta e possibilita encontrar bens passíveis de penhora. Ademais, eventuais inconsistências no sistema não impedem sua utilização, como já decidiu esta eg. Corte de Justiça em caso semelhante, in verbis: PROCESSUAL CIVIL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. DEVEDORES. CITAÇÃO. CONSUMAÇÃO. PAGAMENTO NÃO ULTIMADO. PENHORA. DILIGÊNCIAS INEFICAZES. INTERSEÇÃO JUDICIAL. POSTULAÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA NOVO SISTEMA ELETRÔNICO SISBAJUD. RENOVAÇÃO. DECURSO DE PRAZO RAZOÁVEL DESDE AS DERRADEIRAS DILIGÊNCIAS. DEFERIMENTO IMPERATIVO. MEIOS À DISPOSIÇÃO DA EXEQUENTE. ESGOTAMENTO. LEGITIMIDADE. PRIVILEGIAÇÃO DO OBJETIVO TELEOLÓGICO DO PROCESSO E AO PRINCÍPIO DA RAZOÁVEL DURAÇÃO DA AÇÃO. PESQUISA DE ATIVOS VIA SISBAJUD. CONSUMAÇÃO DA MEDIDA NA MODALIDADE REITERADA (“TEIMOSINHA”). FUNCIONALIDADE DISPONIBILIZADA PELO NOVO SISTEMA E EM OPERAÇÃO. APERFEIÇOAMENTO VOLVIDO À CONSECUÇÃO DO OBJETIVO DO EXECUTIVO. AGRAVO PROVIDO. 1. O processo, ante sua destinação teleológica, que é funcionar como instrumento para materialização do direito material, reveste-se de natureza pública, ensejando que, aviada a pretensão executiva e efetuada a citação ou intimação para pagamento, ao Judiciário, encarregado de prestar a jurisdição e resolver o conflito submetido ao seu exame, deve velar pela viabilização da marcha processual e pela rápida solução do crédito perseguido, não se compatibilizando com esses princípios que permaneça inerte quando se depara com crise na relação processual que obsta seu regular fluxo. 2. De forma a serem esgotados os meios de que dispõe o exequente para localização de patrimônio expropriável pertencente ao executado, afigura-se legítimo e conforme com a natureza do processo, com sua destinação e com o princípio da razoável duração dos litígios, que agora encontra-se alçado à condição de mandamento constitucional e alcança, inclusive, os meios que garantam a celeridade da tramitação processual (CF, art. 5o, LXXVIII), o deferimento e a renovação das diligências destinadas à consumação da penhora de ativos de titularidade do executado, ainda que a primeira tentativa tenha se frustrado (CPC, art. 854). 3. O sistema SISBAJUD - Sistema de Busca de Ativos do Poder Judiciário possui finalidade similar ao sistema Bacenjud, com acréscimos de funcionalidades, viabilizando o acesso do Juízo a informações detalhadas sobre extratos de conta corrente, existência de contratos de abertura de conta corrente e de conta de investimento, fatura do cartão de crédito, contratos de câmbio, cópias de cheques, além de extratos do PIS e do FGTS, possibilitando, outrossim, sejam bloqueados tanto valores em conta corrente, como ativos mobiliários como títulos de renda fixa e ações. 4. A renovação da diligência realizada pela via eletrônica visando à localização e penhora de ativos e bens da titularidade da parte executada é orientada pelo princípio da razoabilidade em ponderação com o objetivo teleológico e com o princípio da razoável duração do processo, notadamente quando, em sede de pretensão executiva, se está diante de pretensão não realizada estampada em título executivo, emergindo que, frustrada a diligência antecedente, decorrido prazo razoável desde sua realização, e não havendo outros meios para localização de bens pertencentes à parte executada, imperativa sua renovação como forma de realização do intento executivo (CPC, art. 854). 5. O sistema SisbaJud, produto de agregação de experiência, conhecimento, tecnologia e funcionalidades fomentados pelo BacenJud, tendo como objetivo latente prestigiar a celeridade e efetividade processuais, a par da economicidade do processo, incorporara funcionalidade que permite a reiteração programada de diligências volvidas à consumação da ordem judicial, denominado pelo próprio Conselho Nacional de Justiça – CNJ como “teimosinha”, e, defronte essa realidade oferecida pela tecnologia e colocada a serviço do processo, não subsiste lastro a legitimar que seja negada à parte exequente a utilização do instrumental para realização do crédito que a assiste e cuja realização persegue pelo meio apropriado. 6. Subsistindo instrumentos eletrônicos acessíveis somente mediante interseção judicial e aptos a ensejarem a localização e penhora de bens pertencentes ao executado – SISBAJUD, SERAJUD, INFOJUD etc -, não tendo os meios ordinários de perscrutação patrimonial disponíveis ao credor surtido o efeito esperado, não subsiste lastro apto a legitimar que deixem de ser manejados, e, se o caso, renovados, conforme o caso, pois emprestam efetividade à jurisdição executiva, encontrando sua utilização, ademais, respaldo no princípio da cooperação apregoado pelo legislador processual, não podendo o credor ser privado de sua utilização (CPC, arts. 6o, 772 e 773) 7. Agravo conhecido e provido. Maioria. (Acórdão 1900473, 0715903-28.2024.8.07.0000, Relator(a): CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO, Relator(a) Designado(a): TEÓFILO CAETANO, 1a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 31/07/2024, publicado no DJe: 17/09/2024.) Lado outro, deve ser concedido prazo razoável para a utilização da modalidade reiterada da medida (“teimosinha”), sob pena de transferir integralmente para o Poder Judiciário o ônus de localizar ativos financeiros do devedor. Por fim, há risco ao resultado útil do processo, caso a medida não seja concedida liminarmente. Pelo exposto, antecipo a tutela recursal para determinar a consulta de ativos financeiros da parte agravada pelo Sisbajud, com a reiteração automática da ordem de bloqueio pelo prazo de 10 (dez) dias. Comunique-se. Dispenso informações. Intime-se o Agravado, por meio da Curadoria Especial de Ausentes, para que responda o recurso, no prazo legal. Publique-se e intimem-se. Brasília, 4 de dezembro de 2024. Desembargadora Fátima Rafael Relatora